Tribunal: TJDFT
Processo: 0727980-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-13

Ementa:
Vistos, etc. O Governador do Distrito Federal ajuizou ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar para sustar a eficácia da Lei Distrital 7.172/2022, cujo inteiro teor é o seguinte: “Art. 1o Ficam aproveitados na CEB Holding (ou na CEB Iluminação Pública e Serviços S.A.) os empregados públicos da CEB Distribuição S.A., migrados para a Neoenergia. Parágrafo único. Excluem-se desse aproveitamento os empregados aposentados ou com idade superior a 75 anos. Art. 2o Fica autorizada a cessão dos empregados aproveitados de que trata esta Lei para os órgãos da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, bem como para as empresas públicas integrantes da administração indireta do Distrito Federal. § 1o O ônus do custeio integral dos empregados aproveitados com base na presente Lei é do Tesouro do Distrito Federal. § 2o As adequações orçamentárias e financeiras necessárias para a aplicação efetiva desta norma devem ser realizadas pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. § 3o Fica proibida a realização de novos concursos públicos sem o total aproveitamento dos empregados definidos no art. 1o desta Lei. Art. 3o A cessão dos empregados aproveitados de que trata esta Lei será automaticamente suspensa, e seu contrato de trabalho com a CEB Holding (ou CEB Iluminação Pública e Serviços S.A.) será rescindido no momento da aposentadoria ou quando completarem 75 anos de idade. Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 2 de março de 2021.” Aponta violação aos artigos 14, 19, 53, 71, § 1o, incisos I e II e 100, incisos IV, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Pugna pela concessão de medida cautelar para imediata suspensão da norma, com efeitos ex tunc, ou, alternativamente, que seja adotado o rito simplificado previsto no art. 12 da Lei n. 9.868/1999. Às pags. 1/5 do id Num. 38665195, o Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias Urbanas nas atividades de Meio Ambiente e nos Entes de Fiscalização e Regulação dos Serviços de Energia Elétrica, Saneamento, Gás e Meio Ambiente no Distrito Federal – STIU/DF - pede sua intervenção no feito na qualidade de amicus curiae. Em suma, é o que consta. Considerando a relevância da matéria e a representativade do Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias Urbanas nas atividades de Meio Ambiente e nos Entes de Fiscalização e Regulação dos Serviços de Energia Elétrica, Saneamento, Gás e Meio Ambiente no Distrito Federal – STIU/DF- defiro o pedido de ingresso no feito como amicus curiae, facultando-lhe a apresentação de memoriais, bem como, oportunamente, a realização de sustentação oral. Diante do pedido de liminar e tendo em vista a relevância da matéria e seu especial significado para a ordem social e para a segurança jurídica, imprimo ao feito para uma solução mais célere, o rito previsto no artigo 12 da Lei 9.869/99 e artigo 146 do Regimento interno deste Tribunal. Solicitem-se, pois, informações ao Senhor Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal sobre o ato normativo impugnado na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo das informações, colha-se, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, manifestação da Senhora Procuradora-Geral do Distrito Federal e Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. I. Após, retornem conclusos. Brasília, 03 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator